Tribunal: TJBA
Processo: 8003068-30.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003068-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE UIBAI

Advogado(s): RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076 DO STJ E PRECEDENTE DO TJBA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente o pedido autoral, fixando honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O Embargante alega omissão e/ou erro material na fixação dos honorários
por apreciação equitativa
, sustentando que
haveria
proveito econômico
no
caso
concreto, que corresponderia ao
valor do convênio em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente; e (ii) estabelecer se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são tempestivos, pois foram opostos dentro do prazo de 10 dias úteis, considerando a contagem em dobro prevista no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública e as suspensões de expediente no período, estendendo o prazo final para 07/05/2025.

4. Não há omissão ou erro material no acórdão embargado, pois a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, se justifica
quando o proveito econômico é inestimável, como ocorre no presente caso
, em que a demanda se limita à dispensa de certidões de regularidade fiscal para futura celebração de convênio,
que
depende do cumprimento de diversos requisitos adicionais

5. O entendimento adotado está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, que admite a fixação de honorários por apreciação
equitativa quando o proveito econômico for inestimável, além de estar alinhado com precedente do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, que já decidiu em cas
o
semelhante que
o proveito econômico obtido não se confunde com o valor do convênio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando o proveito econômico obtido na demanda é inestimável, como nos casos em que a demanda discute apenas a dispensa de certidões de regularidade fiscal, sem assegurar, por si só, a celebração de convênio, cuja efetivação envolve diversas etapas e depende do cumprimento de requisitos adicionais, não se confundindo, portanto, o proveito econômico com o valor do próprio convênio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, 183, 219 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076;
TJBA, Embargos de Declaração n.º 8024768-33.2023.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 18/12/2024, DJe 20/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8003068-30.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargado,
o

MUNICÍPIO DE
UIBAÍ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração,
mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de junho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02